Tribunal: STJ
Processo: 0012573-97.2023.8.25.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2732937 - SE (2024/0325018-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MKS CONSTRUÇÕES S/A
ADVOGADO
: ANTONIO FERNANDO VALERIANO - SE001986
AGRAVADO
: WANDERLEY TEIXEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: LAERT NASCIMENTO ARAÚJO - SE001780
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a
parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o
desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
3. Em obiter dictum, o acórdão recorrido está em sintonia com
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"sempre que a apreciação do excesso de execução ou da
inexigibilidade da obrigação exigir dilação probatória que vá além
do simples documento, a observância do procedimento da ação
" (REsp n. 1.987.774
incidental de embargos se tornará obrigatória
/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
). Incidência das Súmulas 07 e 83
21/3/2023
4/5/2023
do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47593397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/05/2025 21:10:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 4ccdc844-96c0-449e-bee0-96e827eec0cb

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
13/05/2025
19/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA47593397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/05/2025 21:10:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 4ccdc844-96c0-449e-bee0-96e827eec0cb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2732937 - SE (2024/0325018-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MKS CONSTRUÇÕES S/A
ADVOGADO
: ANTONIO FERNANDO VALERIANO - SE001986
AGRAVADO
: WANDERLEY TEIXEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: LAERT NASCIMENTO ARAÚJO - SE001780
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a
parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o
desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
3. Em obiter dictum, o acórdão recorrido está em sintonia com
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"sempre que a apreciação do excesso de execução ou da
inexigibilidade da obrigação exigir dilação probatória que vá além
do simples documento, a observância do procedimento da ação
" (REsp n. 1.987.774
incidental de embargos se tornará obrigatória
/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
). Incidência das Súmulas 07 e 83
21/3/2023
4/5/2023
do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47394877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:54
Código de Controle do Documento: 927a2cfd-9c9e-4fbb-9bf7-6a2919c590e2

Trata-se de agravo interno interposto MKS CONSTRUÇÕES S/A, em face
de decisão monocrática de fls. 1111/1114 (e-STJ), de lavra deste signatário, que não
conheceu do agravo da parte ora insurgente, ante a ausência de impugnação
específica dos fundamentos que embasaram a decisão agravada e incidência da
Súmula 182 do STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 1117/1121, e-STJ), no qual a insurgente
sustenta que os óbices ao conhecimento do agravo em recurso especial foram
refutados.
Impugnação apresentda às fls. 1127/1135 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não é admissível, por violação ao princípio da dialeticidade.
Observa-se das razões do agravo, que a parte recorrente não refutou
1.
analiticamente como lhe deveria o fundamento de inadmissão da decisão agravada.
Em seu recurso, o agravante busca rediscutir os cálculos da execução de
título executivo judicial.
A decisão de inadmissibilidade na origem pontuou expressamente que:
1.1.
Dentro desse contexto, a discussão com relação à presença dos requisitos que
ensejam o dever de indenizar, bem como, da presença de enriquecimento sem
causa e da excludente de culpa exclusiva/concorrente da vítima-consumidor,
sugerindo que o STJ reveja a ótica do Tribunal a quo, é inserir petitório de
análise das provas carreadas aos autos, o que é vedado pela Súmula 07 da
Corte Superior.
Sua fundamentação se deu pela leitura das razões de decidir do acórdão
ora recorrido:
, a própria decisão agravada entendeu que as questões trazidas pelao
In casu
recorrente, agora em sede de agravo de instrumento, não podem ser apreciadas
na via estrita da sendo inviável a apreciação em sede de exceção de
preexecutividade.
Respeitando os entendimentos em contrário, entendo que a tese de excesso
executivo, nos termos implicam aprofundamento da cognição e eventual dilação
probatória, ensejando apreciação que extravasa a via estreita da exceção e
demanda oposição de embargos à execução.
Como se sabe, a exceção de preexecutividade não é a via adequada, já que não
cabe dilação ou instrução probatória, reservado tal meio àquelas matérias
provadas de plano pelo excipiente, o que não se vislumbra na celeuma em
destaque, por, no meu entender, ao revés do que foi defendido pelo recorrente,
violaria a segurança jurídica, com lastro no lapso e no silêncio eloquente.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “a exceção de
preexecutividade” é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos,
um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que
Documento eletrônico VDA47394877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:54
Código de Controle do Documento: 927a2cfd-9c9e-4fbb-9bf7-6a2919c590e2

a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é
indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação
probatória”.
De qualquer sorte, as razões não me convencem a reconhecer o articulado,
atrelado ao contexto, como matéria que poderia ser apreciada de ofício, na
medida em que, apesar das alegações, em definitiva, o agravante objetiva
reavivar a alegação de excesso, o que não pode admitido, constando, inclusive,
expedido de ofício à Presidência – precatório.
Primeiramente, cumpre destacar que o acórdão recorrido está em
1.2.
sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "
sempre que a apreciação do excesso de execução ou da inexigibilidade da obrigação
exigir dilação probatória que vá além do simples documento, a observância do
" (REsp n.
procedimento da ação incidental de embargos se tornará obrigatória
1.987.774/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
21/3/2023
4/5/2023
Deste modo, torna-se inviável o uso da exceção de preexecutividade.
Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE
DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente
dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é
indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício
pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem
necessidade de dilação probatória.
2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de
pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes.
3. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.717.166/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
5/10/2021
25/11/2021
Incidência, na hipótese, da Súmula 83 do STJ.
1.3. Outrossim, da simples leitura dos autos, observa-se que a convicção
decisória foi firmada exclusivamente a partir das provas realizadas na instrução
probatória da demanda.
Nesse sentido, inclusive, é a orientação da Quarta Turma do STJ: "no caso
concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no tocante à caracterização da mora do
devedor, exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo
acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o
óbice da Súmula 7 do STJ, o que impede a admissibilidade do apelo nobre tanto pela
" (
alínea "a" como pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AgInt no REsp n. 1.268.485/SP
julgado em
, DJe de
.)
14/3/2017
20/3/2017
Logo,
.
a aplicação da Súmula 07 do STJ foi correta e devidamente motivada
Documento eletrônico VDA47394877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:54
Código de Controle do Documento: 927a2cfd-9c9e-4fbb-9bf7-6a2919c590e2

Esta, inclusive, é a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que
"afastar a conclusão de que as informações sobre a cobrança da comissão de
corretagem não foram regularmente prestadas demandaria a análise do contrato e o
revolvimento do conteúdo probatório dos autos, providências vedadas por óbice das
" (
, relator Ministro Antonio
Súmulas n. 5 e 7 do STJ
AgInt no AREsp n. 2.148.568/MG
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/10/2022
3/11/2022
Visivelmente, o recurso almeja apenas o reexame de todo o caderno
probatório da demanda, restando, portanto, dissociado da função uniformizadora do
recurso especial, a atrair o teor da Súmula 7/STJ. Ressalte-se, ademais, que o recurso
especial tem sido reiteradamente desrespeitado quanto à sua função uniformizadora,
sendo utilizado como se fosse uma segunda apelação para viabilizar uma terceira
revisão do caso individual, como aqui se tem.
1.4. Além da incidência das Súmulas 07 e 83 do STJ, aplica-se, ainda, a a
Súmula 182 do STJ.
Como já foi dito, o Tribunal de origem,
,
em juízo de inadmissibilidade
pontuou expressamente que o recurso almeja apenas o reexame de todo o caderno
, restando, portanto,
probatório da demanda
dissociado da função uniformizadora do
a atrair o teor da Súmula 7/STJ. Todavia, nas razões do agravo, a
recurso especial,
parte insurgente repisou os argumentos do apelo extremo e sustentou - apenas com o
- a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ,
argumento retórico da revaloração das provas
.
deixando de atender a dialeticidade recursal
Massivamente o Superior Tribunal de Justiça tem sido abarrotado de
demandas que distorcem a finalidade do recurso especial, em que a revisão casuística
de fatos são ventilados com a roupagem de revaloração jurídica para viabilizar um
nova reapreciação da lide individual. Não é possível dar guarida a essas pretensões.
A propósito, com relação à Súmula 7/STJ, esta eg. Quarta Turma, nos autos
do
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AGInt no ARESp n. 1.490.629/SP,
TURMA,
, firmou o entendimento de que "
DJe 25/08/2021
a alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão
. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a exposição
atacada
da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da adoção dos
.".
fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias
Eis a ementa do referido julgado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA.
Documento eletrônico VDA47394877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:54
Código de Controle do Documento: 927a2cfd-9c9e-4fbb-9bf7-6a2919c590e2

1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte
agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial,
infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para
negar seguimento ao reclamo.
2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica
aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo,
consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253,
,
I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente sendo
.
insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado
3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC
/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do mesmo Código
de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os
casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para
complementar a fundamentação de recurso já interposto.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1490629/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2021, DJe 25/08/2021)
[grifou-se]
1.5. Tem-se, assim, que a recente jurisprudência desta Corte, à luz do
princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, é no sentido de que deve a parte
recorrente impugnar especificamente o fundamento suficiente para manter o decisum
, de maneira a demonstrar que o juízo de admissibilidade do Tribunal de
recorrido
origem merece ser modificado, ante a sua impropriedade, o que não se vislumbra no
recurso em questão.
Desta forma, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto
inexistiu
a todos os fundamentos da decisão que obstou a ascensão
ataque específico
do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão ora agravada.
Ante o exposto,
.
2.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA47394877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:54
Código de Controle do Documento: 927a2cfd-9c9e-4fbb-9bf7-6a2919c590e2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.732.937 / SE
Número Registro: 2024/0325018-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00125739720238250000
00349439220088250001
125739720238250000
200810100466
202300744017 202400105368 349439220088250001
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MKS CONSTRUÇÕES S/A
ADVOGADO : ANTONIO FERNANDO VALERIANO - SE001986
AGRAVADO
: WANDERLEY TEIXEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO : LAERT NASCIMENTO ARAÚJO - SE001780
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MKS CONSTRUÇÕES S/A
ADVOGADO : ANTONIO FERNANDO VALERIANO - SE001986
AGRAVADO
: WANDERLEY TEIXEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO : LAERT NASCIMENTO ARAÚJO - SE001780
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47579254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:42:51
Código de Controle do Documento: 5cdb19e5-5441-4c50-8cb2-c630ff4687fb

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47579254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:42:51
Código de Controle do Documento: 5cdb19e5-5441-4c50-8cb2-c630ff4687fb